Tribunal: TJSP
Processo: 2122451-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos morais. Decisão que acolheu a exceção de incompetência ofertada, para determinar a remessa dos autos à Comarca de Maringá/PR, domicílio do requerido. Regra geral do artigo 46 do CPC. Inconformismo. Autor que pretende a incidência da regra específica contida no artigo 53, inciso V do CPC, a qual estipula o foro de domicílio do autor ou do local

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos morais. Decisão que acolheu a exceção de incompetência ofertada, para determinar a remessa dos autos à Comarca de Maringá/PR, domicílio do requerido. Regra geral do artigo 46 do CPC. Inconformismo. Autor que pretende a incidência da regra específica contida no artigo 53, inciso V do CPC, a qual estipula o foro de domicílio do autor ou do local de fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito. Não acolhimento. Requerido que teve declarada extinta a sua punibilidade, pelo decurso do prazo decadencial, nos autos do Termo Circunstanciado juntado aos autos. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.